Tribunal: TCU
Processo: 015.710/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à ocorrência de prejuízo ao controle e à adequada condução de políticas públicas, em razão da redução da abrangência dos questionários de pesquisa do Censo Demográfico de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, versando sobre possíveis irregularidades na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relacionadas à eventual ocorrência de prejuízo ao controle e à adequada condução de políticas públicas, em razão de ato consistente na redução da abrangência dos questionários de pesquisa do Censo Demográfico de 2020 (atual Censo 2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos autorizadores; 9.3. recomendar ao IBGE, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. adote medidas junto ao Ministério da Economia para que sejam devidamente atualizados seu estatuto e regimento interno, respectivamente aprovados pelo Decreto 4.740/2003 e Portaria do MPOG 215/2004, relativamente à organização básica atual dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, estabelecida pela Lei 13.844/2019, bem assim para constituição e funcionamento pleno de todos os seus órgãos de direção superior; 9.3.2. que elabore normativo próprio que discipline a estratégia da instituição para o uso de registros administrativos integrados, com a coleta direta de informações junto à população; 9.4. determinar ao IBGE, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que insira no campo próprio de seu próximo Relatório de Gestão o tratamento dado às recomendações constantes da presente deliberação; 9.5. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi) que, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, monitore o cumprimento das presentes determinação e recomendações; 9.6. indeferir os pedidos apresentados pela Procuradoria Federal junto ao IBGE, à peça 54, relativamente ao instrumento de mandato trazido aos autos pela ASSIBGE; à nova intimação da AGU para se manifestar sobre as alegações da ASSIBGE; e ao exame quanto à admissibilidade e ao mérito do processo de representação; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao IBGE e à ASSIBGE; 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.